Tribunal: TJSP
Processo: 2222621-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS PROVOCADOS POR 5 HORAS DE ATRASO DE VOO. INCIDÊNCIA DO CDC. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MENCIONADOS NO ARTIGO 6o, INCISO VIII DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
As razões recursais não se coadunam com melhor interpretação das normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto acarreta a desoneração do recorrente da

Ementa:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS PROVOCADOS POR 5 HORAS DE ATRASO DE VOO. INCIDÊNCIA DO CDC. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MENCIONADOS NO ARTIGO 6o, INCISO VIII DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
As razões recursais não se coadunam com melhor interpretação das normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto acarreta a desoneração do recorrente da comprovação das consequências extraordinárias provocadas pelo atraso de voo, mormente se tais provas encontram-se ao seu alcance.
Agravo não provido.